Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-38.2019.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO RÉU THIAGO, QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO AO SEU MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU MAICON POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade do crime de tráfico de drogas bem comprovada nos autos. Autoria do tráfico, por outro lado, que só pode recair sobre o réu Thiago, em poder do qual foram apreendidos 38 porções de crack (25,31g). Inexistência de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO RÉU THIAGO, QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO AO SEU MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU MAICON POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Materialidade do crime de tráfico de drogas bem comprovada nos autos. Autoria do tráfico, por outro lado, que só pode recair sobre o réu Thiago, em poder do qual foram apreendidos 38 porções de crack (25,31g). Inexistência de comprovação cabal de que Maicon estivesse realmente envolvido com o tráfico. Acusados que foram abordados por policiais em ponto de tráfico, tendo Thiago, em todos os momentos, confirmado a propriedade das drogas apreendidas e afirmado que, quando da abordagem policial, Maicon estava dormindo no local, pois apenas lhe pedira para ficar por ali naquele dia, após ter brigado com a mãe e saído da casa onde morava, versão confirmada por este. Policiais chamados a depor que narraram a investigação e a abordagem de Thiago, mas que relataram terem encontrado Maicon já em pé na sala do imóvel, não sabendo informar se ele estava ou não dormindo. Absolvição de Maicon, quanto ao crime de tráfico de drogas, que se impõe, ante a insuficiência de provas convincentes de que estivesse traficando junto a Thiago, cuja condenação por esse delito, por outro lado, se mantém.
PENAS. Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, à luz da quantidade das drogas apreendidas. Circunstância idônea à exasperação. Compensada integralmente, nesta instância, a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Precedente. Entretanto, mantém-se a pena fixada em sede de 1o grau, porquanto já beneficiado o apelante em razão de erro material, pelo qual a pena final foi estabelecida em quantum inferior ao que resultaria do cálculo efetuado. Mantido também o afastamento da aplicação do redutor do 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pela reincidência do apelante. Penas finais mantidas.
MULTA. PEDIDO DE REDUÇÃO. Pedido de redução. Preceito secundário do tipo penal que prevê os limites mínimo e máximo da multa a ser aplicada. A situação econômica do acusado já foi considerada para a fixação do valor de cada unidade pecuniária. Inexistência de violação aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade ou razoabilidade. Questões relativas ao pagamento da multa que se referem à fase satisfativa, de competência do Juízo das Execuções.
REGIME. Manutenção do regime inicial fechado de rigor, ante o quantum da pena aplicada, a reincidência do acusado e a gravidade concreta do delito praticado.
BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal, pela quantidade de pena aplicada, superior a quatro anos, e a reincidência do apelante, para além da gravidade concreta do crime de tráfico, a evidenciar a insuficiência de tais benefícios para prevenção e repressão do delito.
Recurso de Maicon provido, para absolve-lo da imputação de ter praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e recurso de Thiago parcialmente provido, para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena final imposta. EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DO APELANTE ORA ABSOLVIDO.